Tribunal: TJDFT
Processo: 0739514-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
1. As omissões e as obscuridades cabíveis de análise na via eleita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos não se prestam para rediscutir a matéria, o que é vedado, ainda que para com fins prequestionatórios.
3. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos indicados, conforme a orientação dominante da Suprema Corte e do Tribunal da Cidadania, o artigo 1.025 do CPC adota a teoria do "prequestionamento ficto". A simples interposição dos embargos declaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada norma invocada pela parte.
4. Embargos declaratórios não providos.